Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-75.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-75.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (EMBARGANTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), ISABELLA GARCIA ALVES - CPF: 049.697.616-80 (EMBARGANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), ISABELLA GARCIA ALVES - CPF: 049.697.616-80 (EMBARGADO), VERONICA C. M. BRANDAO (EMBARGADO), JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), VERONICA C. M. BRANDAO (EMBARGANTE), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (EMBARGANTE), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (EMBARGADO), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO AO CONDENAR O VENCIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – NÃO OBSEVÂNCIA À BENESSE CONCECIDA A PARTE VENCIDA - RESSALVA LEGAL DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NOSOCÔMIO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIOS OU DE QUALQUER OUTRA ORDEM JURÍDICA ENTRE OS MÉDICOS E O HOSPITAL – MÉDICOS ELEITOS PELO PACIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA E PELA PARTE RÉ - AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. .1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JACIRA BARBOSA CAVALCANTI, e também por ISABELLA GARCIA ALVES,
contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001776-75.2013.8.11.0041, nego provimento ao recurso interposto pela ré/embargante Isabella Garcia Alves e pela autora/embargante Jacira Barbosa Cavalcanti, e proveu o recurso interposto pelo réu/embargado HOSPITAL JARDIM CUIABÁ,

para, reconhecendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, julgar extinto o processo em relação ao nosocômio e, por consequência, condenar a autora/embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa. (cf. Id. nº 152116686).

A embargante/autora Jacira Barbosa Cavalcanti alega que o acórdão é omisso, pois, é beneficiária da justiça gratuita, mas foi condenada ao pagamento de custas processuais sem o registro da ressalva do art. 98, §3º, do CPC, pelo que pede sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada (cf. Id. nº 152744665).

Nos declaratórios interpostos por Isabella Garcia Alves ela critica o v. acórdão “
no que se refere à legitimidade de parte do hospital requerido
” e diz que padece de omissão “
quanto à aplicação do disposto nos art. 7º, 14, 25 e 34 do CDC
”, por essa razão insiste em que, por integrar a cadeia de fornecedores, o nosocômio responde solidariamente pelos danos causados pelos médicos credenciados; pugna, ademais, pelo prequestionamento dos artigos supracitados, além dos arts. 489, §1º, VI, do CPC, art. 5º , LIV, e 93 ,IX, ambos da CF/88.

Houve oferta de contrarrazões pela autora/embargante (cf. Id. nº 153679166) e pelo Hospital Jardim Cuiabá com réplica as razões recursais e pugnando pela rejeição de ambos os recursos (cf. Id. nº 153762153/185).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

As embargantes não demonstraram a existência de omissão; não há falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Quanto aos declaratórios interpostos pela autora/embargante Jacira Barbosa Cavalcanti, o art. 98, §2º, do CPC estabelece que a
“concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
, já o §3º do mesmo artigo dispõe que vencido
“
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Portanto, a suspensão da exigibilidade decorre da própria lei, sendo despicienda seu registro no próprio julgamento.

Sobre temática, a jurisdição:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). IV. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). V. Agravo interno improvido. (Segunda Turma - AgInt no AREsp 1126577/PE – Relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Julgado em 03/04/2018 - DJe 10/04/2018)

Os declaratórios interpostos pela ré/embargante Isabella Garcia Alves objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que a embargante tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, tanto assim o é que a alegação de omissão está pautada na falta de pronunciamento expresso sobre os
arts. 7º, 14, 25 e 34, todos do CDC
.

A tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Hospital Jardim Cuiabá foi acolhida no v. acórdão sob os seguintes fundamentos, “
sua atuação no evento danoso se limitou ao fornecimento de recursos materiais, pois os atos técnicos que resultaram em lesões na autora/apelante foram praticados por médicas sem qualquer vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, hipótese em que a responsabilidade é imputada pessoal e exclusivamente ao profissional médico nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, considerando que o nosocômio nada contribuiu para a ocorrência do dano
.”.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito ambos os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023